Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.074 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. ARTIGOS 664, § 4o, C/C 662, CAPUT E § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria tratada na presente demanda é diversa daquela discutida no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito.
2. Tanto no arrolamento comum, quanto no sumário, prescinde-se da prévia quitação tributária para fins de lavratura do formal de partilha, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos.
3. O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.